Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700095-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO MARCOS ANTONIO CARNEIRO, MARCIA FERRAZ SALES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Agravo de instrumento incluído na 08a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 12/03/2025 a 19/03/2025. Conforme ofício encaminhado pelo Juízo de Primeiro Grau, foi proferida r. sentença em 11/3/2025 no processo originário (id. 69635808), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora